Tribunal: STF
Processo: HC 219736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique dos Santos Chaves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 743.285/SP. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime disposto no do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, da Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea “j” do CP, á pena de 08 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado.



    Inconformado,, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Eg. Superior Tribunal de Justiça que concedeu apenas a ordem para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”.



    Alega o impetrante, em síntese, a contrariedade aos precedentes de duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, ressalta que é primário e, no processo, não há provas acerca de atividades criminosas, requerendo o seguinte: 



    “a)O conhecimento do presente writ, com a concessão da ordem, a fim de que, no presente caso, seja aplicado o redutor na fração de 2/3, ou até mesmo1/2, diminuindo a pena nos moldes do § 4º art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o respetivo abrandamento do regime prisional e, em consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    b) Caso o eminente Relator, entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade requer seja concedida a ordem ex officio.” (e.doc 1, fls. 11 e 12)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (10 G DE SKUNK, 340,7 G DE COCAÍNA, 246 G DE PEDRAS DE CRACK, 3,2 KG DE MACONHA), MAS NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA O DEPÓSITO DAS DROGAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    III - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da expressiva quantidade de drogas apreendidas (10g de skunk, 340,7g de cocaína, 246g de pedras de crack, 3,2 kg de maconha), mas também nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente (utilização de imóvel especificamente para o depósito das drogas ilícitas, indicando as investigações que o paciente, conhecido como “Nike”, era o responsável pelo abastecimento de diversos pontos de drogas na Favela da Vila Municipal - Km 21), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. 



    IV - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, houve fundamentação idônea à fixação do regime fechado, mais gravoso, lastreada na quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos com o paciente, utilizada, inclusive, para exasperar a pena-base, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06, ficando, mantido o quantum de pena, prejudicado o pleito de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. 



    Agravo regimental desprovido” (e.doc 7 - fls. 1e2).



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Anoto, de início, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    De fato, conforme se extrai do voto condutor do Ministro Jesuíno Rissato,



    “In casu, conforme se apreende da decisão recorrida, "ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não apenas na apreensão de quantidade significativa de drogas, mas nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, vale dizer, a utilização de imóvel especificamente para o depósito das drogas ilícitas, indicando as investigações que o paciente, conhecido como “Nike”, era o responsável pelo abastecimento de diversos pontos de drogas na Favela da Vila Municipal (Km 21), no município de Carapicuíba conforme, inclusive, confessado informalmente, o que foi posteriormente ratificado em juízo pelo policial responsável pelo flagrante, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas" (fl. 112).”(e.doc 7 - fls. 3)



    Com efeito, assim como ocorreu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).



    De igual modo não vinga o suscitado bis in idem, porquanto em cada fase da dosimetria da pena considerou-se elementos próprios da respectiva etapa, não havendo dupla valoração a partir de um mesmo elemento.



    Não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente